Tribunal: TJPA
Processo: 0806638-89.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806638-89.2024.8.14.0040

APELANTE: RUTE PEREIRA DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA REFORMATIO IN PEJUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MENÇÃO EXPRESSA, POR ZELO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar parcialmente procedente apelação cível, condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitou o pedido de restituição de valores decorrentes de parcelamentos administrativos e majorou os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, com divisão proporcional entre as partes (80% para a ré e 20% para a autora). A parte embargante sustenta a existência de: (i) reformatio in pejus pela imposição parcial dos honorários à parte recorrente exclusiva; e (ii) omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios implicou reformatio in pejus; (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de explicitação da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial diante da justiça gratuita concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, decorre da sucumbência recíproca e não configura reformatio in pejus, pois não agrava a situação da parte recorrente em comparação com a sentença.

4. Os honorários advocatícios, por sua natureza de ordem pública, podem ser revistos de ofício, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência do princípio da reformatio in pejus.

5. Embora a suspensão da exigibilidade da verba honorária, diante da gratuidade da justiça, decorra automaticamente do art. 98, § 3º, do CPC, é cabível sua explicitação no acórdão, como medida de cautela e clareza, para evitar interpretações equivocadas ou constrangimentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A fixação proporcional dos honorários sucumbenciais diante da sucumbência recíproca não configura reformatio in pejus mesmo em recurso exclusivo da parte autora; 2. Os honorários advocatícios têm natureza de ordem pública e podem ser modificados de ofício sem violação ao princípio da reformatio in pejus; 3. A exigibilidade da verba honorária imposta à parte beneficiária da justiça gratuita permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, podendo tal condição ser expressamente esclarecida no acórdão para fins de segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJDFT, Ap. Cív. nº 0741387-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 01.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806638-89.2024.8.14.0040

EMBARGANTE: RUTE PEREIRA DE SOUSA

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por RUTE PEREIRA DE SOUSA, alegando a existência de vícios no acórdão (id. 31182186) que deu provimento parcial à apelação cível interposta pela embargante, para: (i) condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; (ii) julgar improcedente o pedido de devolução de valores referentes aos parcelamentos administrativos; e (iii) majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, dividindo-se o encargo proporcionalmente entre as partes, na razão de 80% à embargada e 20% à embargante.

A parte embargante alega a existência de dois vícios no julgado, quais sejam:
(i)
Contradição (Reformatio in pejus) – Sustenta que o acórdão incorreu em reformatio in pejus, ao impor à autora (recorrente exclusiva) a condenação ao pagamento parcial dos honorários sucumbenciais (20%), quando a sentença recorrida havia atribuído integralmente tal encargo à ré, ora embargada, que não interpôs recurso com o fim de discutir a sucumbência;
(ii)
Omissão quanto à condição suspensiva da cobrança da verba sucumbencial, à luz da concessão expressa da gratuidade da justiça à autora, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 32835753.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

O caso discutido refere-se à ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, envolvendo cobrança indevida por consumo não registrado e parcelamentos administrativos sem anuência da consumidora. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para condenar a empresa de energia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, com distribuição proporcional de 80% para a ré e 20% para a autora, em razão da sucumbência recíproca.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido merece parcial acolhimento.

Com efeito, não se verifica qualquer contradição na fixação proporcional da verba honorária. O reconhecimento da sucumbência recíproca decorre objetivamente do resultado do julgamento, uma vez que a autora não obteve êxito em parte relevante de seus pedidos (devolução dos valores dos parcelamentos). Assim, a distribuição proporcional da verba, nos termos do art. 86 do CPC, não configura reformatio in pejus, pois não agravou a situação da recorrente em relação ao que foi decidido em 1º grau, e resultou diretamente do provimento parcial de seu próprio recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE . REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia . O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes .3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. INAPLICÁVEL . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no AREsp n. 2.221 .117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. Inexiste obscuridade no acórdão que, de forma clara e coerente, adequou os honorários sucumbenciais fixados no Juízo a quo ao regime legalmente previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. 3 .1. Não configura vício a discrepância entre o pedido recursal e o resultado jurisdicional quanto a matérias de ordem pública. 4. Ausente o vício alegado, necessária a rejeição dos embargos de declaração . 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (TJ-DF 07413874720218070001 1732032, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

Contudo, assiste razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento formal sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária imposta à parte autora, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça nos autos. Embora esta condição decorra diretamente do art. 98, § 3º, do CPC, e não haja exigência legal de menção expressa, o esclarecimento evita interpretações equivocadas ou constrangimentos indevidos por parte da parte contrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, exclusivamente, para
acrescentar, por cautela e fins de clareza, que a exigibilidade da verba honorária fixada em desfavor da parte autora/apelante permanece suspensa,
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos
.

No mais, mantém-se íntegro o acórdão embargado, por inexistirem obscuridades, contradições ou omissões relevantes quanto à distribuição proporcional da sucumbência ou demais fundamentos da decisão.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026